Tribunal: TJSP
Processo: 3000335-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000335-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DANIEL VANZATO
MASSONETO, DARIO BANDIERA, CARMEN LUIZA DE MOURA
CARVALHO, MARIA HELENA BRISOLLA DE MOURA, NAIR COSTA
DE MOURA, DANIELA VANZATO MASSONETO IGLESSIAS, JÚLIA
MARIA ALVES DE SOUZA, BENEDITO ALVES DE SOUZA JÚNIOR,
ANA MARCIA ALVES DE SOUZA e MARIA TEREZA CAZAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.552
Agravo de Instrumento no 3000335-70.2020.8.26.0000
SÃO
PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: DANIEL VANZATO MASSONETO E OUTROS
Processo no: 0024348-93.2018.8.26.0053
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Renata Barros Souto Maior Baião
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação
ao cumprimento de sentença. Alegação de
pagamento fundada em informe oficial com
simples menção a autos diversos, de mandado
de
segurança
coletivo.
Ausência
de
comprovação suficiente do pagamento que se
alega. Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida à f. 235 de cumprimento de
sentença, que rejeitou a impugnação da Fazenda Estadual, ante a falta
de prova da alegação de pagamento da parcela referente ao ano de
2011.
Alega, em síntese, não terem sido
observados os informes oficiais que aludem ao Mandado de
Segurança Coletivo no 0007980-68.2002.8.26.0053, de onde extrai ter-
se realizado o pagamento, haja vista a presunção de veracidade de tais
declarações. Argui, ademais, a ocorrência de excesso da execução, no
cálculo de parcelas indevidas, de junho de 2011 a fevereiro de 2012.
Contrarrazões à f. 15/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença
que condenou a fazenda ao pagamento de Bônus Mérito, Bônus Gestão e
Bônus aos Professores da Ativa, estendendo o benefício aos autores,
servidores inativos da Secretaria da Educação.
Para
tanto,
foram
juntados
os
informes oficiais (f. 114/30, dos principais) e os cálculos relativos ao
período compreendido entre os anos de 2001 e 2005 (f. 131/49), para
cada autor.
Tendo por base a informação oficial
de que constou processo no 0007980-68.2002.8.26.0053 4a VFP
Mandado de Segurança Coletivo CPP Centro do Professorado Paulista,
atinente ao Bônus de 2001, devido aos autores Alberto Cazal Filho e
Delba Miranda de Souza, a Fazenda afirma já ter ocorrido o
pagamento naquele ano, mediante execução nos autos do writ
coletivo.
Inicialmente, o juízo a quo determinou
aos exequentes a prova do não pagamento, o que deu ensejo ao
Agravo de Instrumento no 2028557-02.2019.8.26.0000, cujo desate
devolveu à fazenda o ônus de comprovar o pagamento alegado.
Frente a isso, nada se trouxe a
demonstrar a quitação do débito, senão os mesmos informes já
acostados à instauração do incidente, respaldando-se a executada na
presunção de veracidade de que gozam os atos da Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre dizer que tal presunção não
tem o condão de ampliar o teor de suas declarações, além daquilo que,
de fato, se atesta.
No caso, foi apontada no informe
oficial a simples existência de mandado de segurança coletivo,
impetrado por entidade sindical a que alguns dos autores eram
associados. Nesta senda, observo que a impetração de mandado de
segurança coletivo não obsta que seus interessados optem pelo
ajuizamento de ações individuais.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA INDIVIDUAL. ART. 18 DA LEI N.
1.533/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.
280 E 283 DO STF.
1. Impõe-se a aplicação dos óbices previstos nas Súmulas n.
282 e 356 do STF na hipótese em que a questão
infraconstitucional suscitada não foi debatida no acórdão
proferido pela Corte a quo, nem, a respeito, foram opostos
embargos de declaração.
2. A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe não impede o exercício do direito
subjetivo de postular, mediante a proposição de ação
mandamental individual, o resguardo de direito líquido e
certo, não incidindo, nessa hipótese, os efeitos da
litispendência. Precedentes.
3. Não há como se examinar, em sede de recurso especial, a
alegada violação do art. 1o da Lei n. 1.533/81, a pretexto da
inexistência de direito líquido e certo, se, para tanto, faz-se
necessária a interpretação da legislação local considerada no
acórdão recorrido para o deslinde do litígio.
4. Tem incidência o impedimento assentado na Súmula n.
283/STF quando o decisório objeto do recurso especial
assenta-se em mais de um fundamento suficiente, e o
recurso não abrange todos eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Agravo regimental não provido 1;
I - Ação ordinária. Servidora pública municipal inativa.
Redução de proventos por meio de decreto municipal.
Inadmissibilidade. II - Inexistência de litispendência. o
mandado de segurança coletivo não inviabiliza o pleito
individual pela via ordinária. III - Evidenciada a ofensa aos
princípios da publicidade, da ampla defesa e da
uredutibüidade dos vencimentos. Precedentes desta D. 7"
Câmara de Direito Público sobre o tema. IV - Sentença de
procedência. Recurso improvido2.
Desse modo, não se presta o que
consta dos informes oficiais a comprovar a ocorrência do pagamento
que se alega.
No mais, quanto ao excesso de
execução aduzido, a agravante refere-se à cobrança de período entre
junho de 2011 e fevereiro de 2012. Por sua vez, os cálculos
apresentados pelos exequentes arrolam as verbas devidas a título de
bônus entre 2001 e 2005, como se vê à f. 131/49, de modo que o
argumento parece inteiramente estranho aos autos.
Do exposto, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
1 AgRg no Ag 549988/RJ, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 21/06/2004, p. 201.
2 AC 9203429-23.2009.8.26.0000, rel. Des. Guerrieri Rezende, j. 22.11.9.